Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-65.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001683-65.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ROMULO FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 191.464.928-10 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), ANA PAULA CAMILLO DE OLIVEIRA - CPF: 318.136.268-98 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Gol Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por Alex Rômulo Faustino de Oliveira e Ana Paula Camilo de Oliveira.

Alegação de impossibilidade de embarque em voo de retorno, sob a justificativa de overbooking, causando a necessidade de utilização de transporte terrestre e despesas adicionais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo devido à prática de overbooking;

(ii) se os transtornos causados aos autores ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral;

(iii) se o valor da indenização arbitrado na sentença é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação dos serviços contratados (art. 14, CDC).

5. Restou demonstrado que o impedimento de embarque ocorreu devido ao overbooking, configurando falha na prestação do serviço e violação aos direitos dos consumidores.

6. Os transtornos causados pela necessidade de transporte alternativo, com filhos pequenos e despesas adicionais, configuram dano moral, conforme entendimento consolidado pelo STJ em casos similares.

7. O valor de R$ 5.000,00 para cada autor foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e as condições das partes envolvidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A prática de overbooking que impede o embarque de consumidores configura falha na prestação de serviços e enseja a reparação por danos morais quando demonstrados os transtornos significativos decorrentes do fato."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VI e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 623.974, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2006; STJ, REsp 1493.805, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gol Linhas Aéreas S/A, em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por Alex Rômulo Faustino de Oliveira e Ana Paula Camilo de Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante alega que os apelados não compareceram ao aeroporto no horário estipulado para o check-in, caracterizando "no-show" e que apresentou provas nos autos, como registros de reserva indicando a ausência do check-in, evidenciando que os apelados não atenderam às regras de embarque divulgadas.

Refuta a alegação de "overbooking", apontando que tal prática não ocorreu no caso em tela.

Argumenta que os transtornos enfrentados pelos apelados não excedem os limites de mero aborrecimento, não se configurando como dano moral indenizável.

Caso mantida a condenação, a Apelante requer a redução da indenização para valores mais condizentes com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que que os autores, Alex Rômulo Faustino de Oliveira e Ana Paula Camilo de Oliveira, adquiriram passagens aéreas da Gol Linhas Aéreas para o trecho Cuiabá (CGB) x Brasília (BSB) x Marabá (MAB), com retorno via São Paulo (GRU).

Afirmaram que o voo de ida transcorreu normalmente, mas no retorno, apesar de terem chegado ao aeroporto com antecedência, foram informados que não poderiam despachar bagagens, mesmo com o painel indicando possibilidade de check-in.

A empresa Gol ofereceu realocação apenas para um voo uma semana depois, inviável para os autores que, acompanhados de dois filhos, sendo um com problemas de saúde, compraram passagens de ônibus para completar o trajeto e incorreram em despesas adicionais de R$ 1.211,24.

Afirmam que tomaram conhecimento de que o voo havia sofrido overbooking e que a Gol não forneceu assistência, contrariando normas da ANAC, gerando atrasos e transtornos significativos.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por ALEX RÔMULO FAUSTINO DE OLIVEIRA e ANA PAULA CAMILO DE OLIVEIRA, para CONDENAR a Requerida GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, bem como ao pagamento a título de danos materiais R$1.211,24 (mil, duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos), por sua vez, correspondem as despesas ao trecho de volta, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, parágrafo único, ambos do NCPC. [...]”

Da sentença, se insurge a Requerida.

Trata-se de uma relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, conforme as disposições do CDC, cabe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, em razão da relação consumerista:

"Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Além disso, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não dependendo da demonstração de culpa:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

No caso, constata-se a falha na prestação de serviço ante a impossibilidade de embarque dos passageiros, ainda que tivessem chegado em horário possível de embarque, pois como se vê das fotografias acostadas aos autos, no momento, ainda estava sendo realizado o embarque dos passageiros com prioridade (id. 249872314 – Pág 1)

Ademais, reconhece-se o dano moral causado ao consumidor impedido de embarcar devido ao overbooking, fixando-se indenização com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sabe-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – para cada autor, mostra-se adequado e razoável.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Gol Linhas Aéreas S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024